Tribunal: TJSP
Processo: 1013939-50.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REATIVAÇÃO DO PLANO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. 1. Legitimidade passiva ad causam tanto da operadora do plano de saúde quanto da administradora, parceiras no negócio jurídico entabulado. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade solidária. 2. Autor, menor,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REATIVAÇÃO DO PLANO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. 1. Legitimidade passiva ad causam tanto da operadora do plano de saúde quanto da administradora, parceiras no negócio jurídico entabulado. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade solidária. 2. Autor, menor, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), em tratamento multidisciplinar. Impossibilidade de rescisão. Aplicação do Tema 1082, do STJ. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.